Tribunal: TJSP
Processo: 2384487-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação do contrato e pedido de tutela antecipada, repetição de indébito e condenação em danos morais – Deferimento do pedido de tutela para suspender os descontos dos contratos impugnados – Insurgência do réu – Não acolhimento - Para deferimento da tutela de urgência, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação do contrato e pedido de tutela antecipada, repetição de indébito e condenação em danos morais – Deferimento do pedido de tutela para suspender os descontos dos contratos impugnados – Insurgência do réu – Não acolhimento - Para deferimento da tutela de urgência, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do CPC. - Não sendo possível constatar a contratação legítima do empréstimo, qualquer desconto em benefício previdenciário e/ou conta corrente se mostra inviável, revelando-se possível a antecipação de tutela, inexistindo ainda perigo de irreversibilidade da medida – Decisão mantida - Recurso desprovido.*